Tribunal: TJMT
Processo: 1027623-05.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027623-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), ROGERIO LUIS BERLANDA - CPF: 758.841.941-53 (AGRAVANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (AGRAVADO), FERNANDO PELLENZ - CPF: 000.370.400-90 (ADVOGADO), GABRIELA MANICA PASSOS - CPF: 864.109.700-72 (ADVOGADO), PATRICIA VASQUES DE LYRA PESSOA ROZA - CPF: 873.245.471-68 (ADVOGADO), RAFAEL SIRANGELO BELMONTE DE ABREU - CPF: 017.349.990-20 (ADVOGADO), RONALDO LUIZ KOCHEM - CPF: 009.791.100-33 (ADVOGADO), TICIANE VITORIA FIGUEIREDO - CPF: 392.083.928-56 (ADVOGADO), THIAGO MEDEIROS DE BORBA - CPF: 035.960.710-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
“INAUDITA ALTERA PARS”
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB) – GARANTIA REAL – ENTREGA DE SACAS DE SOJA – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O LOCAL ONDE SE PROCESSA A EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DO FILHO DO AUTOR, SOB O FUNDAMENTO DE CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE – AÇÃO DE EXECUÇÃO QUE DISCUTE O OBJETO DA PRESENTE AÇÃO (SACAS DE SOJA) – SIMILARIDADE DE ELEMENTOS DAS AÇÕES – JULGAMENTO CONJUNTO QUE SE REPUTA RECOMENDÁVEL – INCIDÊNCIA DO § 3º DO ARTIGO 55 DO CPC – CONEXÃO CONFIGURADA – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O § 3º do citado artigo 55 do CPC permite atualmente a reunião de processos que, a despeito de não serem rigorosamente conexos, possam gerar risco de decisões conflitantes entre si.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROGERIO LUIS BERLANDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Ordinária nº 1002526-79.2024.8.11.0007, movida em face de COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A., declinou a sua competência para julgar o feito originário, determinando-se a redistribuição dos autos à 7ª Vara Cível Foro Regional II de Santo Amaro da Comarca de São Paulo/SP.

A parte agravante, nas razões de Id. 242541178, em síntese, sustenta que a presente decisão merece reforma, uma vez que inexiste conexão entre a ação de origem e a ação movida pela agravada em face de seu filho (execução nº 1029489-30.2021.8.26.0002).

Argumenta que não há identidade de partes, tendo em vista que o processo de execução fora movido em desfavor de seu filho, que os pedidos ou de causa de pedir não se confundem, vez que o processo de execução ajuizado pela parte agravada em São Paulo, se trata de execução de um contrato de compra e venda de grãos do qual não faz parte.

Assevera que a ação distribuída na origem, versa sobre Cédula Bancária firmada com o credor Banco Santander, cujos direitos de crédito foram cedidos ao agravante, e que possui uma garantia pignoratícia que não foi respeitada pela agravada.

Prossegue asseverando, que eventual decisão proferida na origem, não tem o condão de afetar o julgamento da ação de execução, bem como que a Cédula Bancária da qual o agravante se tornou credor já possuía garantia pignoratícia em seu favor, tendo como objeto volumes de soja do terceiro, antes da agravada receber esse produto.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja obstado o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento final deste agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida, confirmando a liminar pretendida, reconhecendo a competência do Juízo
a quo
para julgar o presente feito.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O efeito suspensivo foi deferido na decisão de Id. 244788675.

Contrarrazões de Id. 249788671, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, o agravante ajuizou na origem a Ação Ordinária com Pedido de Tutela Provisória
“Inaudita Altera Pars”
n. 1002526-79.2024.8.11.0007 sob o argumento de que é credor da Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 198500300851, emitida em 03/04/2020 originariamente por Mateus Gamba Berlanda em favor do Banco Santander S/A, no valor nominal de R$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais), com vencimento em 23/03/2021, a qual fora cedida em seu favor em março/2021.

Aduziu que está vinculada a essa Cédula de Crédito Bancário uma garantia real, consubstanciada no penhor de 1.642 tonelada de soja do emitente (Mateus Gamba Berlanda).

Argumentou que a agravada ajuizou ação de execução em face de Mateus Gamba Berlanda (processo nº 1029489-30.2021.8.26.0002), relativo ao contrato de compra e venda de soja, pelo qual Mateus se comprometeu a entregar 1.8 tonelada de grãos, porém, que a parte agravada recebeu e se apropriou de 938.419 Kg de soja, entregue por Mateus, que é objeto da garantia real/penhor.

Requereu o sequestro da quantidade de 938.419 Kg de grãos de soja padrão exportação, entregue por Mateus Gamba Berlanda em favor da agravada ou a conversão de seu valor.

A agravada apresentou contestação, suscitando preliminar de incompetência do juízo, ante a existência de conexão com a execução nº 1029489-30.2021.8.26.0002, sob o fundamento de que matéria discutida é relativa ao mesmo ato jurídico que sustenta a ação de execução proposta pela agravada, em face do filho do autor, Mateus Gamba Berlanda, em trâmite na 7ª Vara Cível Foro Regional II de Santo Amaro da Comarca de São Paulo/SP.

Conforme relatado, insurge-se a parte recorrente em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Ordinária nº 1002526-79.2024.8.11.0007, movida em face de COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A., declinou a sua competência para julgar o feito originário, determinando-se a redistribuição dos autos à 7ª Vara Cível Foro Regional II de Santo Amaro da Comarca de São Paulo/SP.

A parte recorrente pede que seja mantida a competência do foro da Comarca de Alta Floresta para o julgamento do feito.

Pois bem.

Cinge-se a presente controvérsia em verificar o acerto do juízo
a quo
que declinou a competência à 7ª Vara Cível Foro Regional II de Santo Amaro da Comarca de São Paulo/SP.

Com relação ao objeto do recurso,
o CPC preceitua em seu artigo 55 que, existindo identidade de pedido ou causa de pedir entre duas ou mais ações, essas devem ser reunidas para que ocorra o seu julgamento simultâneo. Confira:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

(...)

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Sobre este assunto Marcus Vinicius Rios Gonçalves explica:

“(...) O critério utilizado pelo legislador para definir a existência de conexão é o dos elementos da ação. Toda ação se identifica por seus três elementos: as partes, o pedido e a causa de pedir. O art. 55, caput, do CPC estabelece que são conexas duas ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Portanto, desde que tenham um elemento objetivo comum. Não basta coincidência apenas de partes.
Mas nem sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar quando deverá haver a reunião. É preciso que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em mente as razões fundamentais para que duas ações sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer a economia processual.
Não se justifica a reunião de ações se inexiste qualquer risco de sentenças conflitantes, ou se a reunião não trouxer nenhum proveito em termos de economia processual.(...)” (Direito processual civil / Marcus Vinicius Rios Gonçalves ; coord. Pedro Lenza. – 13. ed. - São Paulo : SaraivaJur, 2022.).

Como visto, conquanto cuidem de ações distintas, deve-se ponderar que, ambas objetivam o reconhecimento da entrega dos 938.419 Kg.

É assim, porque, nos autos de origem, o agravante assevera que houve a apropriação indevida da soja pela parte agravada, porém, na ação de execução, a recorrida aduziu que houve a entrega voluntária da soja por Mateus, a qual fora abatida do saldo executado, bem como que a soja entregue não se trata daquela prevista na garantia da Cédula de Crédito Bancário, tratando-se o objeto do contrato de propriedades distintas.

Dito isso, não obstantes os judiciosos argumentos expendidos pelo agravante, tenho que o juízo monocrático agiu com acerto ao determinar o julgamento conjunto, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC.

Deve ser destacado que o escopo da norma é o de evitar julgamentos conflitantes entre ações que possuam objeto ou causa de pedir idênticas, situação que pode causar verdadeira anomalia jurídica.

Assim, verifico que há, no caso concreto, risco de decisões conflitantes, pois ambas ações têm amparo material a entrega da soja realizada por Mateus Gamba Berlanda, caracterizando, portanto, a necessidade de reunião para julgamento conjunto.

Além do mais, na Ação de Execução ajuizada pela agravada (1029489-30.2021.8.26.0002), já houve o abatimento da soja entregue por Mateus Gamba Berlanda, de modo que o eventual reconhecimento da apropriação indevida na Ação Ordinária nº 1002526-79.2024.8.11.0007, poderá influenciar no julgamento daquela lide.

Sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONEXÃO. REUNIÃO DE AÇÕES. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS CAUSAS. PROCESSO DE CONHECIMENTO E DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 1. Uma causa, mercê de não poder ser idêntica à outra, pode guardar com a mesma um vínculo de identidade quanto a um de seus elementos caracterizadores. Esse vínculo entre as ações por força da identidade de um de seus elementos denomina-se, tecnicamente, de conexão. (FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001). 2.
A moderna teoria materialista da conexão ultrapassa os limites estreitos da teoria tradicional e procura caracterizar o fenômeno pela identificação de fatos comuns, causais ou finalísticos entre diferentes ações, superando a simples identidade parcial dos elementos constitutivos das ações. 3. É possível a conexão entre um processo de conhecimento e um de execução, quando se observar entre eles uma mesma origem, ou seja, que as causas se fundamentam em fatos comuns ou nas mesmas relações jurídicas, sujeitando-as a uma análise conjunta.
4. O efeito jurídico maior da conexão é a modificação de competência, com reunião das causas em um mesmo juízo. A modificação apenas não acontecerá nos casos de competência absoluta, quando se providenciará a suspensão do andamento processual de uma das ações, até que a conexa seja, enfim, resolvida. 5. O conhecimento do recurso fundado na alínea c do permissivo constitucional pressupõe a demonstração analítica da alegada divergência. A demonstração da divergência não se satisfaz com a simples transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, caso contrário não se terá por satisfeito o disposto no § 2º do art. 255 do RISTJ. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1221941 RJ 2010/0209046-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2015)

A jurisprudência desta corte se posiciona no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AÇÃO FUNDADA EM COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO – RECONHECIMENTO DA CONEXÃO PELO JUÍZO A QUO – APENSAMENTO REALIZADO – SENTENÇA PROFERIDA SOMENTE EM UM DOS PROCESSOS – NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO – NULIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
O instituto da conexão tem o objetivo de evitar decisões contraditórias, de modo que, inclusive, não há necessidade de que a identidade entre os objetos ou a causa de pedir das ações seja absoluta, bastando existir liame que torne necessário o julgamento unificado das demandas. Precedente desta Câmara.
(N.U 0004216-98.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

Logo, compreendo que a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025